Tribunal: TJPA
Processo: 0846789-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846789-61.2022.8.14.0301

APELANTE: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ADALIA CRISTINA AYRES CARVALHO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da Autora, bem como possui em mãos toda a documentação pessoal da cliente.

II -
A validade deste contrato de refinanciamento em nenhum momento foi refutado pela Autora, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

III - resta comprovado nos autos que a autora se beneficiou da contratação, posto que recebeu efetivamente o valor, nos termos do que contratou, o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

IV -
Ressalta-se, ainda, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846789-61.2022.14.0301

APELANTE: AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CREDITRO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: ADALIA CRISTINA AYRES CARVALHO DE ARAUJO

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
ADALIA CRISTINA AYRES CARVALHO DE ARAUJO.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS em conta no banco Requerido, sendo que teria sido induzida a realizar um contrato com uma operação diversa do simples saque de crédito, qual seja a operação RMC, sendo que o banco creditava o valor solicitado e o pagamento integral é enviado no mês seguinte sob a forma de fatura.

Esclareceu que realizou o empréstimo de R$ 2.805,71 em 04/2017, e até 05/2022 adimpliu o montante de R$ 12.714,65 (doze mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), e não há previsão de término, motivo pelo qual propôs a presente ação, pretendendo a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro do que fora pago, bem como a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão para acatar o pedido alternativo no sentido de
afastar os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito, aplicando a ‘‘
taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
’’, constante do Banco Central do Brasil, no percentual de 2,09% ao mês, referente a agosto de 2015, para o montante emprestado de R$ R$ 3.146,53, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação
sustentando a reforma da sentença, em razão da existência de contrato efetivamente firmado pela Apelada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846789-61.2022.14.0301

APELANTE: AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CREDITRO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: ADALIA CRISTINA AYRES CARVALHO DE ARAUJO

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
ADALIA CRISTINA AYRES CARVALHO DE ARAUJO.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da Autora, bem como possui em mãos toda a documentação pessoal da cliente.

Ressalto que a validade deste contrato em nenhum momento foi refutado pela Autora, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

Ademais,
resta comprovado nos autos que a autora se beneficiou da contratação, posto que recebeu efetivamente o valor, nos termos do que contratou, o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Ressalta-se, ainda, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Vejamos o entendimento de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pelo requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-
Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-
Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-
Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5-
Recurso Conhecido e Improvido,
manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença em todos os seus termos e julgar totalmente improcedente a ação, invertendo com isso o ônus sucumbência, sendo que a cobrança permanecera suspensa no prazo legal, por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024